Tribunal: TJMT
Processo: 1007220-78.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007220-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Decadência/Prescrição, Espécies de Títulos de Crédito, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), LEOCADIA WILK APIO - CPF: 788.071.409-00 (AGRAVANTE), CLOVIS HETZEL - CPF: 163.036.100-30 (AGRAVADO), NEWTON ACUNHA ROCHA - CPF: 359.504.710-91 (ADVOGADO), EVANDRO SANTOS DA SILVA - CPF: 666.525.960-91 (ADVOGADO), JANONE DA SILVA PEREIRA - CPF: 662.209.980-49 (ADVOGADO), IONARA SANTOS DA SILVA - CPF: 705.639.000-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Impugnação. Intempestividade. Intimação anterior regular. Reabertura de prazo. Impossibilidade. Preclusão temporal. Excesso de execução reconhecido pela exequente. Irrelevância para a tempestividade.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada em fase de cumprimento de sentença. A agravante alegou prescrição intercorrente por inércia do exequente, ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título, desproporcionalidade entre o valor do imóvel penhorado e o débito, e cálculos de atualização equivocados.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se à análise da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, verificando: (i) a ocorrência ou não da prescrição intercorrente; (ii) a possibilidade de rediscussão da certeza, liquidez e exigibilidade do título; e (iii) a adequação da exceção de pré-executividade para discutir questões de excesso de penhora e incorreções nos cálculos do débito.

III. Razões de decidir

3. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia e desídia da parte exequente na condução do processo, o que não ocorreu no caso.

4. A matéria acerca dos requisitos essenciais do título executivo já foi analisada e decidida em sede de embargos à execução anteriormente opostos pela agravante. Desse modo, a rediscussão da questão na exceção de pré-executividade encontra óbice na coisa julgada material.

5. A exceção de pré-executividade não é a via adequada para discutir o excesso de penhora ou a incorreção nos cálculos de atualização. Tais alegações, por demandarem dilação probatória (e.g., prova pericial para aferição do valor do bem) ou, no caso dos cálculos, poderem ser discutidas por simples petição nos próprios autos da execução (art. 524 do CPC), não se enquadram nas matérias cognoscíveis de ofício que justificam a exceção de pré-executividade

IV. Dispositivo e tese

6.

Agravo de instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LEOCADIA WILK APIO contra a r. decisão judicial proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
”

(Proc. nº 0002261-88.2007.8.11.0040), ajuizada contra a agravante por CLOVIS HETZEL, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante, por entender que “
não há elementos que caracterizem desídia do exequente, o que afasta a alegação de prescrição intercorrente
” (cf. Id. nº 183819754 dos autos de origem).

A agravante sustenta que “
No presente processo, a inércia do agravado em dar prosseguimento à execução restou evidente, uma vez que nenhuma diligência útil foi realizada durante anos para localização de bens, não tendo sido demonstrado qualquer fato impeditivo ou suspensivo do prazo prescricional. Assim, não restam dúvidas de que se operou a prescrição intercorrente
”; assevera que o título executivo carece dos requisitos essenciais à sua existência, quais sejam, certeza, liquidez e exigibilidade.

Sustenta, ainda, que o valor do imóvel penhorado é muito superior ao do débito exequendo, motivo pelo qual é desmedida a penhora do referido imóvel. Por fim, defende que os cálculos de atualização apresentados pelo exequente “
estão equivocados, gerando um valor muito superior ao que seria efetivamente devido
”. Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja reconhecida a prescrição intercorrente e, consequentemente, extinto o processo de execução, alternativamente, seja reconhecida a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo apresentado ou, superadas estas questões, seja reconhecida a desproporcionalidade entre o valor do imóvel penhorado e o valor da dívida ou, ainda, sejam rejeitados os cálculos apresentados pelo agravado. De imediato, pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. nº 273679354).

Em contrarrazões, o agravado rebate os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 280592374).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação de execução de título extrajudicial, na qual a agravante/executada apresentou exceção de pré-executividade, aduzindo, em síntese (i) prescrição intercorrente em virtude de desídia do exequente; (ii) ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo; (iii) desproporcionalidade entre o valor do imóvel penhorado e o valor do débito exequendo; (iv) excesso de execução.

A decisão recorrida rejeitou a exceção, sob os seguintes fundamentos:

“
A executada sustenta que a pretensão executória encontra-se prescrita, pois houve paralisação processual por período superior ao prazo prescricional aplicável.

Nos termos do artigo 921, §4º, do Código de Processo Civil, a prescrição intercorrente ocorre quando a execução permanece paralisada por prazo superior ao prescricional, sem que o credor tenha adotado providências para impulsionar o feito.

Entretanto, a prescrição intercorrente não se configura automaticamente, sendo necessário verificar se houve inércia do exequente após ser intimado a impulsionar o processo.

No caso concreto, verifica-se que o exequente não permaneceu inerte, pois:

Realizou diversas diligências para a localização de bens da executada, incluindo pesquisas no SISBAJUD.

Dessa forma, não há elementos que caracterizem desídia do exequente, o que afasta a alegação de prescrição intercorrente.

A prescrição intercorrente exige a inércia do exequente após ser intimado para dar prosseguimento à execução. Se o credor diligenciou ativamente para localizar bens do devedor, não há que se falar em prescrição intercorrente.

Portanto, afasto a alegação de prescrição intercorrente.

DA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS ESSENCIAIS DO TÍTULO EXECUTIVO

A executada alega que o título executivo não preenche os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade, nos termos do artigo 783 do Código de Processo Civil.

Contudo, verifica-se que essa matéria já foi analisada e decidida nos embargos à execução anteriormente opostos pela executada, não sendo possível sua rediscussão por meio da exceção de pré-executividade.

Dessa forma, afasto a alegação de ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo.

DA IMPOSSIBILIDADE DA PENHORA DO IMÓVEL

A executada alega que a penhora do imóvel é desproporcional, pois seu valor seria muito superior ao da dívida, invocando os artigos 805 e 836 do CPC.

No entanto, a exceção de pré-executividade não é meio adequado para discutir questões de excesso de penhora, pois essa alegação exige prova pericial para aferição do real valor do bem.

Portanto, não conheço da alegação de desproporcionalidade da penhora por meio da exceção de pré-executividade, pois essa questão demanda dilação probatória.

DA IMPUGNAÇÃO À ATUALIZAÇÃO DOS VALORES EXECUTADOS

A executada também impugna os cálculos apresentados pelo exequente, alegando inconsistências na atualização dos valores.

No entanto, a correção de valores deve ser discutida nos próprios autos da execução, por meio de simples petição, conforme o entendimento jurisprudencial:

Assim, não conheço da impugnação à atualização dos valores executados no bojo da exceção de pré-executividade
” (cf. Id. nº 183819754).

Pois bem.

O recurso não merece provimento, conforme fundamentação que passo a expor.

A prescrição intercorrente consiste na perda do direito de ação por inércia do titular durante o curso do processo, quando este permanece paralisado por prazo superior ao prescricional previsto em lei, sem que o credor adote providências efetivas para o seu prosseguimento.

No âmbito da execução, o Código de Processo Civil estabelece no artigo 921, §§ 4º e 4º-A:

“
Art. 921. Suspende-se a execução:

[...]

§ 4º Decorrido o prazo de que trata o § 1º sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.

§ 4º-A. A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz
.”

Em análise dos autos de origem, verifico que não ocorreu a prescrição intercorrente, pois não restou configurada inércia do credor durante o trâmite processual que justificasse a extinção da execução.

Conforme documentado nos autos, o processo executivo foi ajuizado em 2007, tendo a agravante sido citada em 05/06/2007. Após a citação, foram realizados diversos atos processuais, incluindo a penhora de bens móveis e a oposição de embargos à execução pela devedora, os quais foram julgados parcialmente procedentes.

Durante todo o trâmite processual, o exequente manifestou-se sempre que provocado pelo juízo, jamais deixando transcorrer in albis seus prazos processuais. Em maio de 2013, o exequente requereu a penhora de valores em conta da agravante, reiterando o pedido em novembro de 2016. Em janeiro de 2017, foi realizado bloqueio de valores via sistema Bacenjud, tendo sido o executado intimado a respeito.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que “
somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente
” (REsp 1.698.249/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe de 17/08/2018).

No caso em análise, o exequente demonstrou diligência na condução do processo, requerendo periodicamente providências para localização de bens e satisfação de seu crédito. Ainda que tenha havido lapsos temporais mais extensos entre alguns atos processuais, tais intervalos não podem ser atribuídos à inércia do credor, mas a fatores relacionados à própria dinâmica judiciária, como a migração do processo físico para o sistema eletrônico, as suspensões decorrentes da pandemia de COVID-19 e a tramitação de recursos nos embargos à execução.

Como bem salientado pelo agravado, o período compreendido entre março de 2020 e março de 2021 foi marcado por sucessivas suspensões de prazos processuais em razão da pandemia, o que inevitavelmente afetou a tramitação do feito. Ademais, a migração do processo físico para o sistema eletrônico, ocorrida entre 2020 e 2023, também contribuiu para certa demora no andamento processual, não podendo tal circunstância ser imputada à desídia do exequente.

Convém destacar que a contagem do prazo prescricional intercorrente, nos termos do art. 921, § 4º-A, do CPC, é interrompida pela prática de atos como citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis. No caso em tela, verificam-se diversas interrupções desse prazo ao longo do processo, com a realização de bloqueios via Bacenjud e a penhora de imóvel.

Este Egrégio Tribunal de Justiça tem acompanhado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica do julgamento da Apelação nº 1010110-08.2018.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, julgado em 05/04/2022:

“
1. É cediço que apenas ocorre a prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído à parte exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei. 2. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia e desídia da parte exequente na condução do processo, o que não ocorreu no caso.
”

Da mesma forma, no Agravo de Instrumento nº 1006896-25.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, julgado em 12/06/2024, assentou-se que “
se o exequente não encontra bens em nome do devedor hábeis à satisfação de seu crédito, não há como considerá-lo negligente ou omisso. Somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente
.”

Portanto, não se verifica a ocorrência de prescrição intercorrente no caso em análise, devendo ser mantida a decisão agravada neste ponto.

Por fim, a agravante questiona os cálculos de atualização do débito apresentados pelo exequente, alegando inconsistências nos índices utilizados e nos valores cobrados.

Também nesse ponto a decisão agravada não merece reparo, pois, conforme consignado, a correção de valores deve ser discutida nos próprios autos da execução, por meio de simples petição, não sendo a exceção de pré-executividade a via adequada para tal finalidade.

Ademais, conforme demonstrado pelo agravado em suas contrarrazões, os cálculos foram realizados com aplicação de juros simples de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, índices regularmente adotados por este Tribunal de Justiça. Nos documentos juntados aos autos, verifica-se que as planilhas de atualização discriminam claramente os valores, os juros e a correção monetária aplicados, em conformidade com o art. 524 do CPC.

O agravado indicou com precisão os documentos que comprovam a regularidade dos cálculos, referindo-se às planilhas juntadas aos autos (cf. Id. nº 273679355 - págs. 74/87, 139, 142, 177, 192, 205, 16), nas quais consta expressamente “
Critério de atualização: INPC +1
” e “
Início cálculo Juros: Vencimento
”, com discriminação da correção e da porcentagem dos juros em cada valor atualizado.

Cabe ressaltar que, havendo dúvida sobre os cálculos apresentados, a parte interessada pode requerer a remessa dos autos à contadoria judicial para verificação, o que não se confunde com a exceção de pré-executividade, que se destina à arguição de matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício.

Portanto, acertada a decisão agravada ao não conhecer da impugnação à atualização dos valores executados no bojo da exceção de pré-executividade, considerando que tal matéria pode ser discutida nos próprios autos da execução, por meio de simples petição.

Acerca da alegação de ausência de liquidez, certeza e exigibilidade, consigno somente que a referida questão já foi analisada e decidida nos embargos à execução anteriormente opostos pela executada/agravante, não comportando rediscussão da matéria, em respeito à coisa julgada material.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025